Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-77.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000802-77.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (EMBARGANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA - CNPJ: 06.244.239/0001-93 (EMBARGANTE), URUPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 08.262.155/0001-08 (EMBARGANTE), CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE - CNPJ: 03.034.433/0001-56 (EMBARGADO), VANIA WONGTSCHOWSKI - CPF: 268.230.148-73 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000802-77.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e OUTROS

EMBARGADO:
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e OUTROS
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de

apelação interposto por
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
, cuja ementa restou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA INCIDENTAL DE NATUREZA CAUTELAR. PRETENDIDA A LIBERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO NO DENOMINADO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). INVIABILIDADE. REsp n. 1.990.219/RS DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“O propósito recursal consiste em definir se a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e falência, requisito exigido para adesão ao Ambiente de Contratação Livre, operado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pode ser dispensada pelo juízo onde tramita o processo de soerguimento da devedora. 3. Prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. A mera alegação de que o ingresso da recuperanda no quadro de associados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - entidade privada que sequer possui relação com o processo de soerguimento - lhe traria benefícios de ordem financeira não autoriza o juiz condutor da ação recuperacional a dispensar a apresentação de certidões negativas para tal finalidade. 5. A hipótese dos autos não versa acerca de situação que autoriza a aplicação do art. 52, II, da Lei 11.101/05, haja vista que o dispositivo legal se destina, apenas e tão somente, a possibilitar que as atividades praticadas pelo devedor para atingimento de seus objetivos sociais não sejam paralisadas ou severamente comprometidas em razão da exigência das certidões ali indicadas, circunstância que não se verifica na espécie. 6. O Poder Judiciário não pode, como regra, impor aos associados o dever de admitir o ingresso, na entidade, de terceiros que não atendam aos requisitos constantes em seu estatuto (art. 5º, XVIII, da CF/88). Ausência de circunstância excepcional apta a autorizar o deferimento do pedido deduzido pela recorrida. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.990.219/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão pois o
“órgão colegiado jurisdicional se omitiu e deixou de considerar nesse julgamento circunstância outra que, em verdade, de forma bem mais segura que a mera apresentação de uma certidão negativa, garante muito mais essa suposta “compensação de inadimplência de agentes devedores”, o que também revela o caráter, sim, abusivo e excessivo dessa exigibilidade de certidão negativa de recuperação judicial e falência para ingresso no mercado livre de energia elétrica.”

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifesta-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração nº 80782/2010; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
; julg. 24-08-2010).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração Nº 70022304836, 14ª Câm. Cív.; TJRS; Rel.: Judith dos Santos Mottecy; Julg. 19-12-2007)
.

No caso dos autos, o que se pretende agora os embargantes é a rediscussão da matéria, não contendo, o acórdão embargado, ao contrário do sopesado pelo embargante, qualquer dos vícios do art. 1.022 do novo CPC:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

No mesmo sentido, o douto parecerista:

“In casu, a irresignação das Embargantes está embasada em eventual omissão, visto que por suas concepções o julgado desconsiderou “circunstância outra que, em verdade, de forma bem mais segura que a mera apresentação de uma certidão negativa, garante muito mais essa suposta ‘compensação de inadimplência de agentes devedores’”, bem como ignorou dispositivos legais e constitucionais.

Pois bem, o julgador não está obrigado a analisar pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pelas partes, tendo por obrigação apresentar os fundamentos que motivaram a sua conclusão, entre os quais se incluem aqueles aptos a infirmar as conclusões externadas na decisão proferida, mas sem que isso signifique, por si só, a obrigação de examinar todas as questões trazidas pelas partes.

Ademais, para além da inexistência de aspectos omissos, porquanto o objeto de análise e julgamento no acórdão são as razões de recorrer formuladas na apelação, e não os argumentos suscitados nas contrarrazões, não se verifica na presente peça recursal quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, revelando, pois, que as partes pretendem rediscutir o mérito da demanda recursal em vista de mero inconformismo.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025